Tribunal: TJDFT
Processo: 0748123-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.109, o e. STJ firmou a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

2. O acórdão reclamado, que manteve a r. sentença declaratória da prescrição da pretensão de cobrança, trata de hipótese diversa daquela a que se refere o Tema Repetitivo no 1.109 do STJ, pois, no caso concreto, a prova colhida nos autos não foi capaz de demonstrar o reconhecimento, pela Administração Pública, da existência da dívida objeto da cobrança.

3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT.

4. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT.

5. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.